Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-80.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (três vezes), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Júri Popular; (ii) se há elementos que justifiquem a sua pronúncia com relação às vítimas que não foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, diante da ausência de perícia no local dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência (cf. Acórdão 1827810, 0703920-19.2021.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 19/03/2024), o que não é a hipótese. 3.1. Em outras palavras, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal), vigendo, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular.
4. A materialidade e a possível autoria restam minimamente comprovadas por meio das provas testemunhais e do laudo de exame de corpo de delito produzidos, os quais evidenciam que o ora recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra as vítimas, tendo acertado uma delas próximo ao pescoço e na perna. 4.1. Assim, existindo provas da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular, não há o que falar em impronúncia.
5. O simples fato de não ter ocorrido perícia no local do crime, por si só, não é causa de reforma da sentença de pronúncia, principalmente quando presentes outras provas que evidenciam a ocorrência do crime, como na situação dos autos em que os fatos ora alegados são corroborados pelas testemunhas, as quais foram uníssonas em confirmar a dinâmica dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas desprovido.